Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708631-64.2021.8.07.0007 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: STÉFANY ALVES CORREA RODRIGUES DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o alegado cumprimento de sentença. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 13/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator